Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700605-15.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: JOANA DARC DE SOUZA TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOANA DARC DE SOUZA TELES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o precedente usado para embasar a inadmissão do apelo extraordinário não se aplica ao caso concreto. Alternativamente, pede a reconsideração da decisão proferida no juízo de admissibilidade, ao argumento de que a tese do apelo especial deve ser apreciada pela Corte Superior . Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de reconsideração, dele não conheço. O pedido de reconsideração não possui previsão legal, seja à luz do CPC/73, seja nos termos do CPC/2015. Tampouco é aplicável a fungibilidade, diante do erro grosseiro evidente – protocolo de pedido de reconsideração como sucedâneo de recurso próprio (RCD nos EDcl no AgRg no AREsp 819.718/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/10/2016; AgInt nos EDcl no RCD no AREsp 657.035/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/6/2018). Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018